Tribunal: TJSP
Processo: 2026618-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Contrato de compra e venda de "magazines". Impugnação da cessão de crédito feita pela credora originária por valor inferior ao débito exequendo. Petição intempestiva. Reconhecimento. Matéria que não é de ordem pública, mas de simples direito disponível da parte. Recurso não provido.